Tribunal: STF
Processo: HC 202830
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prisão domiciliar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTAR O AGRAVANTE NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 602,9 de maconha e 32,7g de cocaína, ele ‘já possui condenações transitadas em julgado pela prática dos delitos de desacato e tráfico de drogas, com término de cumprimento de pena que se deu em janeiro/2020 (processo de execução n. 0003773- 88.2017.8.26.0509 fl. 46), sendo reincidente na prática delituosa.’ (e-STJ, fl. 13)
    3. O agravante não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2.  Extrai-se dos autos que, em 07.03.2021, o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 
    3.  Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 657.803/SP, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da prisão cautelar, destacando que o paciente colaborou voluntariamente com a investigação. Ressalta que, mesmo que condenado ao final do processo, o paciente “fará jus ao redutor previsto no art. 33, § 4º, ou artigo 41 da lei de drogas, com a consequente imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Ademais, aponta não haver “notícias de denúncia de comercialização em relação ao Paciente, ou apreensão de apetrechos para o tráfico com este”. 
    5. Prossegue a narrativa para alegar que, “além estar comprovado que o paciente é portador de diversas comorbidades, o estabelecimento penal não pode prestar a assistência médica necessária, a unidade prisional não conta com médico para atendimento, está superlotada e com inúmeros casos de COVID-19”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja concedida a liberdade provisória ou a prisão domiciliar humanitária.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão:
    “A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte: 
    […]
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o paciente ter sido preso em flagrante com 602,9 de maconha e 32,7g de cocaína, ele ‘já possui condenações transitadas em julgado pela prática dos delitos de desacato e tráfico de drogas, com término de cumprimento de pena que se deu em janeiro/2020 (processo de execução nº 0003773-88.2017.8.26.0509 fl. 46), sendo reincidente na prática delituosa.’ (e-STJ, fl. 13) 
    […] ‘A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019).” - grifos acrescentados. 
    10. Quanto ao mais, observo que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, assentou que “não há notícia de que tenha problemas de saúde, com comprovação inequívoca de que ele se encaixa no grupo de vulneráveis do COVID19; impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e risco real de que o estabelecimento prisional em que se encontra e que o aparta do convívio social causar mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida”. De modo que, para decidir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    11. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator